Tribunal: TJDFT
Processo: 0723915-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS APÓS A TRADIÇÃO - RESPONSABILIDADE PENAL-ADMINISTRATIVA DO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS EM PERÍODO POSTERIOR A COMPROVADA ENTREGA DO BEM AO ADQUIRENTE DO VEÍCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSOS DOS RÉUS. PARCIALMENTE CONHECIDO E CONHECIDO. NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Recurso inominado interposto pelos réus contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para determinar que o DETRAN/DF e o DISTRITO FEDERAL, solidariamente, providenciem a transferência das infrações de trânsito, multas e pontuações, praticadas na condução do veículo sub judice a partir de 12/04/2018 para o nome do 3o réu, ANTÔNIO DA COSTA SOUSA ARAÚJO (ID. 51063664).
2. Alegam o DISTRITO FEDERAL e o DETRAN/DF em suas razões recursais, reiterando os termos da contestação, preliminarmente a ilegitimidade passiva, uma vez que o veículo em questão está registrado no Estado do Goiás, e, no mérito, que a transferência da propriedade de veículos não ocorre de forma automática e depende da apresentação de requerimento próprio, documentos necessários para realização do ato, além do atendimento de exigências legais para tanto. Afirmam não ser possível a transferência da propriedade na forma pleiteada, uma vez que não foram atendidas as exigências legais, nem quitados todos os débitos incidentes sobre o veículo. Requereram o acolhimento da preliminar arguida, o provimento do recurso e a suspensão do feito, por força da decisão proferida no IRDR 0748807-43.2020.8.07.0000.
3. Por sua vez, alega o recorrente Antônio da Costa Souza Araújo em suas razões recursais que apresentou contestação, contudo, por falha da serventia ao não fazer a correta verificação acerca da apresentação da contestação, teve sua revelia indevidamente decretada; que houve violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal. Requereu a anulação da sentença para que o processo seja saneado a partir da defesa apresentada.
4. Recursos tempestivos e adequados à espécie (IDs. 51063667 e 51063675). Sem preparo devido à isenção legal do Distrito Federal e à gratuidade que ora defiro ao 3o recorrente, diante dos documentos juntados aos autos que demonstram sua hipossuficiência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID. 51063677).
5. Da preliminar de nulidade da sentença em face do cerceamento de defesa. De fato, o réu foi citado e apresentou resposta, ID. 42071341, alegando que o autor teria vendido o veículo em questão para Marcos, bem como feito o comunicado de venda ao DETRAN-GO em nome de Marcos. Afirmou que não teria comprado o veículo do autor, mas sim de Marcos, contudo Marcos não lhe teria entregue o DUT, e por esta razão procurou o autor. Disse que Marcos perdeu o DUT e não realizou a transferência do veículo, conforme exigido pelo DETRAN-GO, e que o autor tem que resolver a questão com Marcos. 5.1. O réu/recorrente não juntou com sua resposta nenhum documento que comprovasse suas alegações. 5.2. Também não houve certificação da Serventia de que o réu não teria apresentado contestação. Ao contrário, os autos foram remetidos à conclusão logo após a apresentação da peça, ID. 42071342. Em seguida, o processo foi extinto, sem julgamento do mérito, ID. 42071343, o réu tomou ciência da sentença proferida, ID. 42071357. A sentença foi anulada, ID. 42729676, tendo o acórdão transitado em julgado em 17/03/2023, ID. 44739942. As partes foram intimadas do retorno dos autos à origem, ID. 51062754, e para especificarem provas, ID. 51063661. Não houve a produção de novas provas e os autos foram conclusos para sentença, ID. 51063663. O recorrente não se manifestou mais nos autos. 5.3. A sentença ora recorrida foi proferida em 10/07/2023, e, em que pese a alegação do recorrente, não vislumbro o cerceamento de defesa alegado. 5.4. A presunção da veracidade dos fatos alegados pela parte autora na inicial, em decorrência da revelia, é relativa. 5.5. No caso dos autos, a sentença levou em consideração os documentos carreados no processo, especialmente a procuração pública outorgada pelo recorrido em favor do recorrente, em 12/04/2018, juntada na inicial (ID. 42068408), que lhe concedia plenos poderes sobre o veículo em questão, inclusive de “...transferi-lo para o próprio nome dele Outorgado (...)”. O mandato foi “outorgado em caráter irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas e em causa própria”, e com vedação ao substabelecimento, não houve qualquer insurgência da parte ré em sua resposta acerca do documento juntado pelo autor. Desse modo, diante das provas que instruem o feito, juntadas aos autos na inicial, tenho que o processo estava apto ao julgamento e que não houve cerceamento de defesa do réu, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.
6. Trata-se na origem de ação de obrigação de fazer na qual pretende o autor a transferência de impostos, multas, taxas e demais encargos incidentes sobre o automóvel Volkswagen/Gol 16v, placa KDX 3332, ano/mod 2000, Renavam 00730551687, a partir de 12/04/2018, para o réu Antônio da Costa Sousa Araújo. 4.1. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar aos réus DETRAN/DF e DISTRITO FEDERAL que providenciem a transferência das infrações de trânsito, multas e pontuações, praticadas a partir do dia 12.04.2018, ao nome do réu ANTÔNIO DA COSTA SOUSA ARAÚJO, no prazo de 15 dias.
7. Em atenção ao disposto no inciso III, do artigo 932 do CPC, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Ainda, pelo princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente se contrapor objetivamente aos fundamentos da decisão impugnada, a fim demonstrar a ocorrência de erro in procedendo ou erro in judicando, que justifique a declaração de nulidade da sentença ou novo julgamento da causa, sem se limitar a reiterar os argumentos já deduzidos na inicial ou defesa.
8. No presente caso, apesar de não constar sequer o pedido na inicial, muito menos ter sido objeto de análise da sentença, em sede recursal o Detran/DF e o Distrito Federal se insurgem contra a determinação de transferência da propriedade do veículo em questão. Ademais, requerem, ainda, a suspensão do feito com base em decisão proferida no IRDR 0748807-43.2020.8.07.0000, que foi declarado prejudicado em 25/04/2023. 8.1. Desse modo, considerando que a impugnação, além de repetir as teses deduzidas em contestação, que ainda não se aplicam ao caso concreto deduzido na inicial e decidido na sentença, a preliminar aventada deve ser rejeitada e o recurso apresentado deve ser parcialmente conhecido.
9. No caso, a discussão se limita à questão da transferência de responsabilidade das infrações de trânsito, multas e pontuações, praticadas a partir do dia 12/04/2018, registradas em nome do autor/recorrido para o adquirente do veículo, pedidos julgados procedentes na sentença ora recorrida (ID. 51063664).
10. Restando demonstrada a transferência da propriedade do veículo em questão com a tradição do bem, por meio da procuração acostada no ID. 42068408, presume-se que as infrações cometidas com o veículo em questão a partir da entrega do bem, tenham sido cometidas pelo adquirente do veículo, que se supõe ser seu condutor. 10.1. Assim, as consequências penal-administrativas decorrentes do cometimento de infrações após a tradição do bem, nos termos do §3o, do artigo 257 do CTB, devem ser atribuídas ao seu adquirente, suposto condutor do veículo, isentando a responsabilidade do autor/recorrido, alienante do bem. 10.2. Considerando que, nos termos do artigo 22, incisos XIII e XIV do CTB, o Detran/DF é o responsável pela gestão das informações acerca da arrecadação e compensação das multas impostas na área de sua competência, além dos dados cadastrais dos condutores habilitados, para fins de imposição e notificação de penalidades e arrecadação de multas nas referidas áreas, a transferência das multas e respectivos pontos anotados na carteira nacional de habilitação do autor/recorrido, decorrentes das infrações cometidas com o veículo em questão, após a tradição do bem, deverá ser providenciada pelo órgão. Precedentes: (Acórdão 1698508, 07116380320228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1390108, 07047808620188070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1357910, 07030545120208070004, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Desse modo, após a análise de tudo que consta dos autos, verifica-se que o improvimento dos recursos e a confirmação da sentença, na forma como foi proferida, é medida que se impõe.
12. Recurso do Detran/DF e do Distrito Federal PARCIALMENTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Recurso de Antônio da Costa Souza Araújo CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No Mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. O Distrito Federal é isento de custas (Decreto no 500/1969). Condeno o recorrente, Antônio, ao pagamento das custas processuais. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da parte adversa, no valor ora fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em relação ao recorrente Antônio da Costa Sousa Araújo, em face da gratuidade de justiça deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.